Tribunal: TJDFT
Processo: 0001620-85.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E S P A C H O Diante do conteúdo dos documentos de id's 14590209, 14590210, 14590211, 14590212 e 14590213, oficie-se ao Juízo de Origem consultando-o acerca da requisição retificadora, se o caso, referente à impugnação apresentada pelo Distrito Federal na qual questiona a expedição de RPV autônoma relativa aos honorários contratuais, haja vista que dos documentos acostados aos autos, infere-se que os honorários contratuais são destacados no presente precatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto